Tribunal: TJDFT
Processo: 0741551-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741551-41.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA EMBARGADO: VIVIANE GUSMAO ROCHA MORESCHI DECISÃO DEFERIMENTO DE RENÚNCIA DO ADVOGADO Defiro o pedido de renúncia formulado pelos advogados da apelante/embargante, Dra. Fabiana Teixeira Albuquerque Keller, OAB-DF 21239 e Dr. Ivan Lima dos Santos, OAB-DF 12316 (ID 67652072). Intime-se a embargante, Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda., por carta com aviso de recebimento, para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento dos embargos de ID 64109548 (CPC/2015 76 § 2o I). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator